Tribunal: TJDFT
Processo: 0708107-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708107-85.2021.8.07.0001 RECORRENTE: RAIMUNDO PAES SOARES JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E RECEPTAÇÃO. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 E ART. 180, CAPUT, DO CP. NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO. NÃO RECONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tendo em vista que a busca domiciliar ocorreu após denúncia anônima e foi autorizada pelo dono do estabelecimento comercial, faz-se legítima a ação dos agentes públicos, não havendo que falar em nulidade das provas advindas da busca domiciliar realizada. 2. Inviável a absolvição se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Ademais, o depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso e conforme os demais elementos de prova. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 157, § 1o, do Código de Processo Penal, sustentando a nulidade da prova obtida por meio ilícito e a ausência de consentimento para a busca no estabelecimento comercial, razão pela qual devida a sua absolvição do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006; b) artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, asseverando sua absolvido do crime constante no artigo 180, caput, do Código Penal, ao argumento de que a arma de fogo não pode ser periciada, porquanto retirada dos autos. Ressalta que não existe nos autos a prova do crime descrito no artigo 14 da Lei 10.826/2003; c) artigo 33 da Lei 11.343/2006, defendendo sua absolvição com base no princípio do in dubio pro reo, notadamente por restarem dúvidas sobre a propriedade da droga apreendida. Enfatiza, ainda, não haver prova da existência do fato. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 157, § 1o, e 386, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, e 33 da Lei 11.343/2006, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Assim, tendo em vista que, além de a busca domiciliar ter ocorrida após informação anterior que apontava o estabelecimento como o local que a arma estaria, o dono do comércio autorizou a entrada, sendo, portanto, legítima a ação dos agentes públicos, não havendo que falar em nulidade das provas advindas da busca domiciliar realizada. Além disso, sendo os crimes de posse irregular de arma de fogo e tráfico de droga delitos de efeito permanente, estava-se diante de um flagrante [...] Pois bem, não merece prosperar a tese da Defesa de que não há provas suficientes para manter a condenação do réu pelos delitos de receptação e tráfico de droga. Não há dúvida da receptação, pois a origem ilícita da arma está devidamente comprovada pelas declarações da vítima, assim como pelo termo de restituição (ID 54364847). Além disso, o réu admitiu, na delegacia de polícia, que teria adquirido a arma, conquanto tenha negado saber a origem ilícita. Prevalece na jurisprudência a orientação de que, no crime de receptação, o dolo é aferido pelo comportamento do réu e pelas circunstâncias do caso concreto. A situação em análise permite concluir que o apelante agiu com dolo ao realizar a compra de uma arma de fogo, nem nenhuma documentação e sem verificar a procedência. Conforme jurisprudência firmada nesta Corte, a apreensão do objeto ilícito em poder do acusado enseja a inversão do ônus probatório, cabendo a ele comprovar a origem lícita do bem, o que não se verificou no caso em tela [...] Ademais, a alegação da Defesa de que a absolvição do réu pelo porte de arma deveria acarretar também a absolvição pela receptação não tem razão de ser, pois a primeira ocorreu devido a uma questão formal, por ausência do laudo para verificar a aptidão do artefato. A arma foi devidamente apreendida e inclusive restituída, assim não há que falar que “foi retirada dos autos”, como aponta a Defesa. Por fim, resta evidente que os entorpecentes apreendidos na posse do réu efetivamente se destinavam ao consumo de terceiros, circunstância que pode ser observada a partir do depoimento da testemunha policial no sentido de os agentes já tinham informação de que o local era ponto de tráfico, assim como diante da quantidade apreendida- 25 (vinte e cinco) porções de “cocaína” com 34,47g (trinta e quatro gramas e quarenta e sete centigramas); 1 (uma) porção de “maconha” com 29,67g (vinte e nove gramas e sessenta e sete centigramas), além de apetrechos típicos da traficância. Ademais, os depoimentos prestados pelos policiais em fase inquisitorial foram confirmados em juízo, oportunidade em que um deles descreveu, de forma segura e detalhada, como se deu toda a ação delitiva [...]Em verdade, o crime de tráfico de entorpecentes nem sempre se caracteriza com a prática de atos de comércio. Basta estar evidenciada a posse do produto destinado ao consumo de outrem, pois o tipo penal é de perigo abstrato e de ação múltipla, sendo assim, é suficiente para consumação do ilícito a configuração de um dos verbos previstos no tipo penal (preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, entregar a consumo, fornecer drogas, etc.). Sob esse enfoque, é possível distinguir o usuário do traficante levando-se em consideração os fatores em que incidiram o delito, tais como lugar e o horário em que o agente foi surpreendido, levando consigo ou mantendo em depósito a droga, a quantidade e variedade da substância ilícita apreendida, bem como as atitudes do acusado antes da abordagem. Na hipótese dos autos as condições em que se desenvolveu a ação, não deixam dúvidas sobre a destinação do entorpecente. Destarte, inexistindo dúvidas a respeito da materialidade e da autoria do delito, bem como considerando que a conduta perpetrada pelo apelante se amolda aos tipos legais previstos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e no artigo 180, caput, do CP, impossível absolvição ou a desclassificação da conduta, impondo-se a manutenção do édito condenatório” (ID. 55622326). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016